Tribunal: TJDFT
Processo: 0719827-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONHECIMENTO EM PARTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA CONCEDIDO PELO STJ EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. EXCLUSÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE BASEADA EM CONDENAÇÃO CRIMINAL ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE ANTES DA UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. Revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois nada mais é que a desconstituição da coisa julgada em face da prevalência, na seara penal, do princípio da verdade real sobre a verdade formal. O acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. Doutrina e Jurisprudência.
2. Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça compensou integralmente a reincidência com a confissão espontânea em sede de habeas corpus impetrado em favor do recorrente, não há interesse da Defesa nesse tocante.
3. Insuficiente para valorar negativamente a conduta social o fato de o requerente, à época, não ter profissão, não trabalhar ou não exercer qualquer atividade laboral lícita. Valoração negativa de referida circunstância judicial deveria se fundamentar em elementos outros que permitam aferir as relações de convivência do réu no seio da comunidade, na família e no trabalho.
4. Mantém-se a valoração negativa da personalidade, posto que o entendimento do STJ de que condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para reincidência somente podem ser valoradas como maus antecedentes, vedado seu emprego para valorar negativamente a personalidade do agente, somente se consolidou recentemente, restando incabível revisão criminal baseada em entendimento jurisprudencial modificado após o trânsito em julgado da condenação do requerente.
5. Revisão criminal parcialmente admitida e parcialmente provida.